Tribunal: TJDFT
Processo: 0731068-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DEFENSIVO. CONDENAÇÃO ANTERIOR. CONVERSÃO DA PENA EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. POSTERIOR CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO E LESÃO CORPORAL. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO ANTE A COMPATIBILIDADE DAS REPRIMENDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com base na jurisprudência pacífica do STJ, mostra-se compatível o cumprimento da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária simultaneamente com a pena privativa de liberdade posteriormente imposta, independentemente do regime de cumprimento da privação de liberdade.
2. Recurso conhecido e provido.